Tribunal: TJDFT
Processo: 0704089-22.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. CODESHARE (VOO COMPARTILHADO). SOLIDARIEDADE. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida GOL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento das quantias de R$ 7.484,34 (sete mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), a título de indenização por danos materiais, e R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Suscita a recorrente preliminar de ilegitimidade passiva. Alega não ter praticado qualquer ato ilícito, restando configurada culpa exclusiva de terceiro. Afirma que não foram juntadas provas do dano material sofrido e que não há dano moral a ser indenizado, porquanto a situação não é capaz de produzir um abalo psicológico significativo. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em aferir se há responsabilidade da ré pelo evento danoso ou se está presente culpa exclusiva de terceiro capaz de romper o nexo causal. Consiste, ainda, em analisar se a situação é capaz de violar direitos da personalidade e causar prejuízo patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
5. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso inominado rebate os fundamentos da sentença proferida, inclusive em relação à premissa de responsabilidade objetiva da recorrente. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, já que as partes se adequam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos art. 2o e 3o da legislação em evidência.
7. A ré adotou o sistema codeshare (compartilhamento de voo), por meio do qual os voos são operados por companhia diversa daquela que vende ou emite os bilhetes aéreos. Assim, a empresa ré está inserida na cadeia de fornecimento, fazendo incidir a solidariedade prevista no art. 7o, § único, e art. 25, § 1o, do CDC.
8. Ainda que o voo cancelado tenha sido operado por companhia distinta, tal fato não tem o condão de afastar a responsabilidade da empresa que emitiu os bilhetes, sendo eventual discussão acerca da culpa matéria a ser reservada a ação regressiva (Acórdão 1969750).
9. De fato, nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo.
10. No caso, o cancelamento do voo pela companhia AIRFRANCE integra o risco operacional da ré, que optou pela parceria para ampliar sua rede de atendimento, devendo responder pela impossibilidade de conclusão do trecho.
11. Os documentos de ID 76879925, 76879926, 76879927, 76879928 - Pág. 4 e 76879932 - Pág. 1 comprovam o dano material com a aquisição das passagens, pagamento de taxa de embarque e assento, não merecendo reforma, neste ponto, a sentença proferida.
12. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, é notório que o cancelamento de um voo internacional gera mais que meros aborrecimentos, causando transtornos aptos a configurarem dano moral, em especial quando o consumidor só consegue adquirir novos bilhetes para dois dias após.
13. A indenização por danos morais possui a finalidade de punir o agente causador do dano, prevenir a ocorrência futura de fatos semelhantes e compensar a lesão sofrida pelo recorrido.
14. Embora não exista um critério matemático padronizado para definir o montante pecuniário devido à reparação, tal valor deve guardar correspondência com a natureza do direito violado, devendo o juiz orientar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando as circunstâncias do fato e sua repercussão no meio social, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Desse modo, mostra-se acertada a sentença que fixou a indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Neste sentido: Acórdão 2046199.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso desprovido.
16. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969750, 0710991-73.2024.8.07.0004, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025; TJDFT, Acórdão 2046199, 0728331-57.2025.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025.